Tribunal: TJPA
Processo: 0800856-39.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800856-39.2020.8.14.0009

APELANTE: ELSON LISBOA DA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO “MORA CRED PESS”. DESCONTO DEVIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. os extratos bancários demonstram que o autor realizou múltiplos empréstimos pessoais e não manteve saldo suficiente para a quitação das parcelas, ensejando a cobrança de encargos moratórios legítimos.

2. A decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos exordiais e reconheceu a legalidade dos descontos realizados pelo banco sob a rubrica "MORA CRED PESS" deve ser mantida.

3. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno em apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora.

24ª Sessão Plenário Virtual com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de julho de 2024.

DES. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(ID 18392042) interposto por
ELSON LISBOA DA CUNHA
, contra decisão monocrática de ID 17966233, que negou provimento à Apelação por si manejada e deu provimento à Apelação do
BANCO BRADESCO S/A
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

A Apelação foi interposta contra a referida sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança (ID 13237902), que julgou procedentes os pedidos veiculados na
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.º 0800856-39.2020.8.14.0009
, ajuizada pelo ora agravante.

Inconformado com o provimento da apelação, o autor/agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que a decisão monocrática se encontra em dissonância das provas, do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência desta corte em casos idênticos e análogos.

Alega a nulidade da relação jurídica diante da inexistência de contrato competente e nem de TED bancário para a cobrança de mora, demonstrando que não usufruiu o valor do empréstimo, asseverando que o réu/agravado fez apenas alegações vagas e genéricas.

Sustenta que a demanda foi julgada improcedente, com a atribuição da contratação dos empréstimos de forma genérica, com base apenas em informações contidas nos extratos de movimentação bancária do Autor anexados a Inicial, sem a indicação de qualquer mútuo competente, do valor da operação de empréstimo, data do crédito etc. defende que não se pode presumir a validade de todos os mútuos detalhados nos extratos de empréstimos dos consumidores.

Afirma que, se tratando de relação de consumo, o ônus da prova é invertido de forma
ope legis
em favor do consumidor, asseverando que o agravante fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, uma vez que apresentou seus extratos bancários e demonstrou a ocorrência do desconto indevido reclamado, ao passo que o banco não se desincumbiu desse ônus, não apresentando contratos válidos ou qualquer outro documento que legitimasse as cobranças.

Alega que o banco não demonstrou que ele usufruiu dos empréstimos que originaram os descontos, destacando que não há TED bancária, ordem de pagamento ou qualquer outro documento que comprove a realização e fruição dos empréstimos. Destaca que o próprio réu não nega ter realizado os descontos, por várias vezes, sem autorização do autor, sequer demonstrando interesse em devolver os valores, demonstrando má-fé do banco.

Aponta que, de acordo com a Instrução Normativa do INSS n.º 28/2008, é necessária a autorização expressa do beneficiário, por meio de contrato assinado, para que os empréstimos sejam válidos. Afirma que o banco não apresentou tais contratos, o que torna a relação jurídica nula.

Sustenta sobre a insegurança jurídica decorrente da decisão contraditória proferida por esta relatora em ações análogas/semelhantes, com base na mesma documentação e tese de defesa existente na presente demanda, destacando a existência de jurisprudência desta Corte de Justiça referentes a casos idênticos, não fazendo sentido em um processo este Tribunal julgar procedente os pedidos e, em outro idêntico – com basicamente os mesmos documentos comprobatórios –, julgar improcedente.

Alega a necessidade de restituição em dobro do valor descontado indevidamente, ante a comprovada má-fé da instituição financeira, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, tendo vista que a sua conduta foi intencional, sem a existência de nenhuma autorização expressa, com a finalidade de auferir vantagem indevida, bem como face inexistência de qualquer erro justificável e ausência de devolução do valor descontado, sobretudo porque a fraude não foi praticada por terceiro.

Sustenta a ocorrência de dano moral indenizável, afirmando ser este
in re ipsa
, frisando que os descontos operaram sobre verbas de caráter alimentar, gerando prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

Por derradeiro, argumenta sobre o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação em danos materiais e morais.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de negar provimento à apelação do banco e julgar procedentes os pedidos do autor, invertendo os ônus sucumbenciais, nos termos das razões recursais.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de ID 18788491.

É o relatório.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso de agravo interno
.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no agravo interno, é se a decisão monocrática desta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação do banco, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais, deve ser mantida ou reformada.

A parte autora/agravante apresenta inconformismo quanto às operações que deram origem aos descontos sob a rubrica de “MORA CRED PESS”.

Na inicial da ação, o autor afirma que a instituição requerida estaria se aproveitando do seu pouco conhecimento técnico para cobrar em dobro algumas parcelas de empréstimos pessoais, já que as parcelas dos empréstimos pessoais contratados pelo autor são descontadas automaticamente quando o INSS deposita o seu benefício na sua conta, não se justificando os descontos operados a título de “MORA CRED PESS”.

Ocorre que, como consignado na decisão monocrática ora agravada, da análise dos extratos bancários do autor é possível identificar que tais serviços foram
efetivamente contratados e usufruídos pelo réu
, e em nada se relacionam com os empréstimos consignados comum, cujos descontos são realizados diretamente pelo INSS.

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade dos descontos efetuados a título de "
MORA
CRED PESS", pois verifica-se através dos extratos bancários juntados pelo autor, que este tinha contratado vários empréstimos pessoais, os quais eram descontados diretamente em sua conta bancária. Contudo, sabe-se que ao chegar a data do desconto da parcela e não havendo o numerário suficiente na conta, o contratante incorrerá no pagamento pertinente à
mora
,
sendo tal prática de conhecimento público e notório
.

Ressalta-se que na inicial o recorrente não se voltou contra os empréstimos em si, de modo que não apresentou irresignação quanto à contratação dos respectivos empréstimos bancários, porém mencionou que não caberia qualquer ônus moratório decorrente destes,
uma vez que os descontos das parcelas seriam realizados de forma automática em sua conta bancária
. Contudo,
deixou de demonstrar que havia montante suficiente para a cobertura dos descontos das parcelas dos respectivos empréstimos, que pudesse afastar os encargos moratórios, denominado de "MORA CRED PESS”.

Como bem ponderou o banco requerido, em sua contestação (13237877-Pág.11), “
os descontos relativos à “MORA CRED PESS”, nada mais é que a cobrança por atraso de pagamento de empréstimo pessoal contratado pela parte Autora junto à Instituição Financeira Ré, visto que efetuou a referida contratação e os descontos das parcelas se encontravam em atraso e quando foram descontados resultou em MORA.
Ressalta-se ainda que por diversas vezes a conta se encontrava negativa no momento previsto para o desconto ordinário da parcela do empréstimo contraído
”.

Tais alegações foram confirmadas quando da análise do conjunto probatório dos autos. Vide trecho da decisão agravada, que elucida bem a questão:

(...) os extratos anexados à exordial (ID 13237844, ID 13237845, ID 13237846, ID 13237847, ID 13237848, ID 13237849, ID 13237850, ID 13237851, ID 13237852 e ID 13237853) demonstram de forma cabal que o autor realizou inúmeros
empréstimos pessoais
junto ao banco e não os pagou adequadamente ao tempo devido, fazendo incidir os acréscimos pela mora.

É importante ressaltar que no
empréstimo pessoal
, o pagamento das parcelas é de responsabilidade de quem pede o crédito. Já no consignado, diferentemente, as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício do INSS de quem pediu os valores emprestados.

Nesse sentido, da simples análise dos extratos bancários é possível identificar que o autor contratou, por diversas vezes, empréstimos pessoais e, não tendo deixado saldo suficiente em conta para pagamento, ocorreram os descontos em conta para adimplir o empréstimo.

Em 05/01/2015 (ID 13237844) o autor tinha o saldo negativo de R$ -28,89, tendo procedido a contratação do
empréstimo pessoal
no valor de R$ 100,00, e permanecido com o saldo negativo até o dia 29/01/2015, quando recebeu o dinheiro do INSS e, na mesma data, ocorreu o desconto de R$ 177,86 para pagamento do empréstimo pessoal.

Em 13/03/2015 (ID 13237844) o autor tinha o saldo negativo de R$ -59,59, tendo procedido a contratação do
empréstimo pessoal
no valor de R$ 100,00, e permanecido com o saldo negativo até o dia 30/03/2015, quando recebeu o dinheiro do INSS e, na data de 29/04/2015, ocorreu o desconto de R$ 170,03 para pagamento do empréstimo pessoal.

Em 16/06/2015 (ID 13237844) o autor tinha o saldo negativo de R$ -23,48, tendo procedido a contratação do
empréstimo pessoal
no valor de R$ 98,00, e permanecido com o saldo negativo até o dia 29/06/2015, quando recebeu o dinheiro do INSS e, na data de 30/07/2015, ocorreu o desconto de R$ 233,93 para pagamento do empréstimo pessoal.

O referido padrão segue em todos os demais extratos anexos, demonstrando que, mesmo com saldo negativo, o autor efetuava saques de dinheiro em espécie, contratando os empréstimos pessoais e não os adimplindo ao tempo – deixando a conta com saldo negativo – , de modo que os descontos de valores sob a rubrica MORA CRÉDITO PESSOAL dizem respeito às parcelas do empréstimo, acrescidas dos encargos decorrentes do atraso no pagamento de tais parcelas.

Portanto, diante da constante insuficiência de saldo devedor na conta do autor para a quitação dos empréstimos contratados - conforme revela os extratos juntados –, não é razoável obstar a cobrança de tais encargos, porquanto legitimamente cobrados pelo banco réu.

Assim, diante das provas produzidas nos autos, principalmente dos extratos bancários juntados na exordial, comprova-se a legalidade das cobranças efetuadas sob a rubrica "MORA CRED PESS", devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor. (...)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTO DO ENCARGO DENOMINADO "MORA CRED PESS". O CONSUMIDOR ALEGA DESCONHECER DO QUE SE TRATA TAL DESCONTO EM SUA CONTA BANCÁRIA.
O AUTOR, ORA RECORRENTE SE TRATA DE CONTRATANTE HABITUAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, SENDO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO QUE O VALOR DESCONTADO A TÍTULO DE "MORA CRED PRESS" SE TRATA DO ÔNUS DECORRENTE DO ATRASO NO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO, NA HIPÓTESE DE NÃO HAVER VALOR SUFICIENTE NA CONTA DO CONTRATANTE NA DATA DE PAGAMENTO DA RESPECTIVA PARCELA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800832-11.2020.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL -AUSÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE SERVIÇOS – ATRASO NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO QUE ENSEJOU A COBRANÇA DO "MORA CRED PESS" – DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA. -
Ao compulsar os extratos juntados com a exordial (fls. 16/44), observa-se que em várias ocasiões a Requerente obteve empréstimos pessoais. Assim, a cobrança com a rubrica "mora cred pess" incidiu nos meses nos quais inexistiu valor na conta da autora para pagamento dos mútuos tomados, conforme se observa nos extratos mencionados acima. Ou seja, a consumidora realiza diversos empréstimos e nos meses seguintes deixou de disponibilizar numerário suficiente para quitação da parcela dos débitos;
-
Portanto, inexiste conduta ilícita da instituição financeira capaz de ensejar indenização em danos morais e matérias, posto que restou comprovado nos autos que a autora deu causa aos descontos em sua conta corrente ao não disponibilizar numerário suficiente para os pagamentos do inúmeros empréstimos pessoas que realizou.
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ( 0653845-43.2019.8.04.0001 - Apelação Cível ; Relator (a): Mirza Telma de Oliveira Cunha; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 22/04/2021; Data de registro: 22/04/2021)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ATRASO NO PAGAMENTO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE JUROS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
I Constata-se que o consumidor não possuía saldo para quitação das parcelas de empréstimo nas datas acordadas, sendo que as parcelas não pagas foram cumuladas com juros e debitadas a título de "Mora Cred Pess" em datas posteriores, quando havia algum crédito em conta, nos termos de autorização padrão presente nos contratos de adesão de empréstimo; II - Na realidade, o pedido é impertinente, posto que o recorrente não poderia achar razoável contrair diversos empréstimos em sua conta corrente e atrasar o pagamento das parcelas, tendo em vista a ausência de saldo positivo na conta, sem que inexistisse a contraprestação reverberada pela cobrança de juros ; III - Por outro lado, não merece guarida a condenação em litigância de má-fé requerida pela instituição bancária, tendo em vista que a diferença de interpretação acerca de determinadas normas legais não implicam, por si só, má-fé na conduta do sujeito processual. IV Apelação conhecida e não provida. ( 0658357-35.2020.8.04.0001 - Apelação Cível; Relator (a): João de Jesus Abdala Simões; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 15/04/2021; Data de registro: 15/04/2021)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA A TÍTULO DE "MORA CRED PESS". AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS QUE SE REFEREM AOS ENCARGOS CONTRATUAIS DA AVENÇA FIRMADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU DE ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tem-se que os descontos foram realizados com o objetivo de amortizar a dívida de mútuo, constituída bilateralmente e em relação a contrato livremente pactuado entre as partes, situação que se caracteriza como exercício regular de direito da instituição financeira e não representa ato ilícito indenizável. Logo, competia ao próprio autor carrear aos autos elementos de prova que arrimassem a tese de que (i) os descontos não foram autorizados; (ii) os juros aplicados eram inadequados; (iii) a correção monetária aplicada era equivocada; (iv) a cobrança de encargos contratuais era abusiva. 2. O autor permaneceu incumbido de comprovar a ocorrência do fato, do dano e do nexo causal a fim de estabelecer responsabilidade por parte da demandada. Não há, nos autos, qualquer comprovação de ocorrência de falha na prestação de serviço, de sorte que não existe prova suficiente para a reforma da sentença: os valores debitados em conta bancária referem-se aos encargos contratuais decorrentes de contratos de empréstimos, cuja abusividade ou ilegalidade de descontos a título de "mora cred pess" não restaram demonstradas.
3. Conquanto exista - em favor do consumidor - a possibilidade de inversão do ônus probatório, faz-se necessário que haja um mínimo de verossimilhança nas alegações, o que não ocorreu no presente caso, conforme art. 6º, VIII do CDC. Destarte, não houve a inversão do ônus da prova e, mesmo se assim tivesse ocorrido, não seria suficiente para impor ao réu o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito do autor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Relator (a): Paulo César Caminha e Lima; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 08/04/2021; Data de registro: 08/04/2021) Grifei.

Assim, apesar de o banco recorrido não ter apresentado os contratos de empréstimos dos quais decorreram os encargos denominados “MORA CRED PESS”, constata-se que o próprio autor contratou inúmeros empréstimos pessoais perante o banco réu –
eis que sempre precedido de saque do valor, mesmo com o saldo anterior negativo
–, prática contumaz do consumidor, que certamente tem conhecimento do que vem a compor um empréstimo pessoal, o qual prevê e impõe ônus moratório ao contratante.

Portanto, a cobrança a título de “MORA CRED PESS” restou devidamente esclarecida, constituindo prática comum do autor e de fácil constatação por este juízo, de modo que tal ônus decorre do pagamento não pontual da parcela do empréstimo bancário.

Por derradeiro, é importante esclarecer ao recorrente que, no âmbito do Poder Judiciário, a uniformidade nas decisões é um objetivo almejado para garantir segurança jurídica e previsibilidade. Contudo,
é crucial compreender que a aplicação do direito em ações judiciais não pode ser realizada de forma homogênea para todos os casos
. Cada processo judicial é único, com suas próprias provas e circunstâncias específicas, o que exige uma análise individualizada e meticulosa por parte do magistrado.

A individualização na análise das provas e na decisão é essencial para a justiça. Cada caso possui elementos singulares que influenciam diretamente a decisão. Fatos, documentos, testemunhos e perícias são alguns dos componentes que variam de um processo para outro, tornando impossível uma decisão padronizada. O magistrado deve considerar as nuances e particularidades de cada situação para proferir uma decisão justa e adequada.

Dessa forma, a uniformidade nas decisões judiciais não significa a padronização de sentenças, mas sim a observância de critérios e princípios gerais aplicados com sensibilidade às peculiaridades de cada caso. A justiça se realiza plenamente quando o magistrado exerce seu papel com atenção aos detalhes e às evidências apresentadas, garantindo que cada decisão seja fundamentada nas circunstâncias específicas dos autos, assegurando-se a aplicação equitativa do direito e respeitando-se a singularidade de cada caso judicial.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO

do presente recurso de Agravo Interno em Apelação
interposto pelo autor/agravante,
mantendo a decisão monocrática desta Relatora, que julgou
improcedentes
os pedidos
.

Com essa fundamentação, apresento o feito em mesa para a apreciação desta Colenda Turma, na forma do art. 1.021, §2º do CPC.

Belém,
20
de junho de 2024.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024